Tribunal: STF
Processo: ARE 963934
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
RECURSO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OBSERVÂNCIA. Estando as razões do agravo em recurso extraordinário direcionadas a infirmar a decisão que se ataca, descabe articular com a impossibilidade de processamento do extraordinário.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.